Tribunal: TJSP
Processo: 1500406-86.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Furto qualificado – Autoria e materialidade não contestadas – Apelo da defesa do corréu Ewerton: Pedido para concessão da substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Impossibilidade – Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, demonstrando assim que esta medida não é socialmente recomendada para ele - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500406-86.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante EWERTON
SOUZA RODOLFO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantida a r. sentença integralmente.Após o
trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de prisão.V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-86.2018.8.26.0075 -Voto no
2
Apelação Criminal no:
1500406-86.2018.8.26.0075
Comarca:
BERTIOGA
Apelante:
EWERTON
SOUZA
RODOLFO
DA
SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
28782
Furto qualificado Autoria e materialidade não contestadas
Apelo da defesa do corréu Ewerton: Pedido para concessão da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos

Impossibilidade
Réu reincidente e que ostenta maus
antecedentes, demonstrando assim que esta medida não é
socialmente recomendada para ele - Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescento que EWERTON SOUZA RODOLFO DA SILVA foi condenado à
pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 13 dias-multa, no piso; e Marcelo Helder De Oliveira Gomes
foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no piso, substituindo a primeira por pena
restritiva de direitos nas modalidades de prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária de um salário mínimo, ambos
como incursos no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (fls.
262/278).
Inconformado,
apela
somente
o
corréu
Ewerton buscando, em suma, a substituição da pena corporal por restritivas
de direitos (fls. 289/292).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-86.2018.8.26.0075 -Voto no
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 306/309),
subiram os autos a este E. Tribunal. A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo não provimento do apelo (fls. 325/327).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 25 de
abril de 2018, por volta das 16h00min, na Rua Augusto Ribeiro Pacheco, no
900, Jardim Vista Alegre, na cidade e Comarca de Bertioga, os acusados,
agindo em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo,
subtraíram, para proveito comum: 08 (oito) baterias estacionárias de 105
amperes e 24 volts, avaliadas aproximadamente em mil reais cada, bens estes
pertencentes a Telefônica Vivo S/A e apreendidos parcialmente a fls. 30/31.
Segundo o apurado, na data dos fatos, os réus,
previamente conluiados para a prática do delito, ambos trajando uniforme da
empresa Equipar, dirigiram-se ao local da ocorrência, onde há uma torre de
telefonia da empresa Vivo S/A, no veículo modelo Saveiro, placas HKR
4722/Montes Claros-MG. Lá chegando, os agentes serraram o cadeado,
arrombaram os gabinetes ali existentes e se apossaram dos objetos acima
mencionados, empreendendo fuga em seguida, no aludido automóvel.
Contudo, testemunhas fotografaram a ação
criminosa, comunicando, em seguida, aos responsáveis pela estação
telefônica, tendo estes últimos comparecido à delegacia para registrar a
ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-86.2018.8.26.0075 -Voto no
4
Assim, com a foto sacada pelas testemunhas,
os investigadores se dirigiram à empresa que constava no uniforme dos
acusados, qual seja, Equipar, onde o proprietário reconheceu um dos
indivíduos como sendo o Marcelo, seu funcionário que estava afastado do
trabalho pelo INSS.
Então, deferido e cumprido mandado judicial
de busca e apreensão na casa de Marcelo, foram encontradas duas baterias
estacionárias de propriedade da vítima. Ademais, no aparelho celular de
Marcelo, constataram que havia registro de conversas relacionadas a
subtrações de baterias com um indivíduo de vulgo Gordinho, posteriormente
identificado como o Ewerton.
Deste
modo,
dando
continuidade
às
investigações, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na
residência de Ewerton, os policiais lograram êxito em encontrar a roupa da
empresa Equipar, usada por ele durante a ação criminosa, muito embora tal
acusado não possuísse qualquer relação trabalhista com a aludida empresa.
Por
fim,
submetidos
à
reconhecimento
fotográfico, os denunciados foram reconhecidos pelas testemunhas
presenciais como os autores do delito em questão (fl. 44 e 45).
Dito isto, a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva
pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis,
especialmente pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal e dos
documentos juntados aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-86.2018.8.26.0075 -Voto no
5
Dúvida alguma paira acerca da ocorrência do
crime e da responsabilidade dos acusados, tanto que não foram contestadas
pela Defesa do acusado Marcelo, e não são objetos do recurso do corréu
Ewerton.
Insurge-se a Defesa de Ewerton, porém,
buscando a concessão da substituição da pena corporal por restritivas de
direitos, tendo em vista que tal benefício foi dado a Marcelo, porém, sem
razão, senão vejamos.
Atendendo aos critérios do artigo 59 do
Código Penal, o Juiz a quo aplicou a pena de Ewerton na sentença, fixando as
iniciais em 1/3 acima do mínimo legal, perfazendo 02 anos e 08 meses, de
reclusão, e 13 dias-multa, no valor mínimo legal, tendo em vista a presença
de duas qualificadora, e o fato dele ostentar maus antecedentes (vide fls.
234/236), sanção esta que se tornou definitiva, uma vez que a reincidência foi
compensada integralmente com a confissão.
Passo outro, no que tange ao regime inicial de
cumprimento, este foi, corretamente, decidido pelo fechado, pois, Ewerton
possui maus antecedentes, bem como reincidência, o que denota uma
personalidade desvirtuada, fazendo do crime seu meio de vida.
No presente caso, conclui-se que a fixação de
regime mais brando não seria suficiente para inibir a reiteração de condutas
delitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-86.2018.8.26.0075 -Voto no
6
Outrossim, a determinação do regime inicial
como diverso, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena, nos
termos do §3o, do artigo 33, do Código Penal.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do cumprimento da
pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas
também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais
se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.” (STF.
Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no 76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta somente
às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias
judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade
a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais'''
(TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 - RJTACrim 37/354).
Por derradeiro, inviável a concessão do
benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
Posto que, embora o crime tenha sido
praticado sem violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, uma vez que
seria insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do
Código Penal), pois o ora recorrente ostenta passagens pela Justiça Criminal
(maus antecedentes e reincidência), inclusive por crime grave (roubo
majorado) demonstrando assim que esta medida não é socialmente
recomendada para ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500406-86.2018.8.26.0075 -Voto no
7
Frisa-se, aqui, que ante o princípio da
individualização da pena, é impossível dar o mesmo tratamento a réu
primário e sem maus antecedentes, e a acusado que ostenta reincidência e
outras condenações, sendo que este último deve ser punido com maior rigor,
pois, mesmo tendo experimentado os dissabores do cárcere, tornou a
delinquir, evidenciando que se trata de pessoa voltada para o submundo
social.
Ora, os requisitos previstos no artigo 44 do
Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para
que seja concedida a substituição. Dessa forma, ante a não observância de um
dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a
substituição da pena é inadmissível.
Por tais razões, pelo meu voto NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantida a r. sentença integralmente.
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR